Tribunal: STF
Processo: ARE 848107
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Vistos. 
    Roseli Susane Jaworoski de Campos (Petição/STF nº 41.339/15) pleiteia a sua admissão ao feito na condição de amicus curiae.
    Decido.
    Anoto, inicialmente, que o requerimento foi efetuado sob a égide do regime processual civil pretérito, o qual rejeitava o ingresso de pessoas físicas como amicus curiae tanto nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, como nos processos subjetivos afetados à sistemática da repercussão geral. E isso não apenas por falta de previsão legal, mas ainda porque entendia-se que lhes faltava a representatividade necessária. Rechaçava-se, igualmente, a interveniência de pessoas físicas ou mesmo jurídicas interessadas apenas ou fundamentalmente no desfecho de seu próprio processo. 
    A corroborar esse posicionamento, vide as decisões monocráticas proferidas no RE nº 603.497/MG-AgR-segundo, relatora a Ministra Rosa Weber (DJe de 20/1/16), no RE nº 631.053/DF, Relator o Ministro Celso de Mello (DJe de 17/9/15), no RE nº 590.415/SC, de relatoria do Ministro Roberto Barroso (DJe de 24/3/15), no RE nº 608.482/RN, relator o Ministro Teori Zavascki (DJe de 8/9/14), dentre outros julgados. 
    Saliento que mesmo que se aplicasse à hipótese a novel legislação processual civil, sorte distinta não socorreria a peticionante. Embora o novo Código de Processo Civil tenha trazido a previsão, em seu art. 138, caput, da possibilidade de atuação da pessoa natural como amicus curiae, referida intervenção no processo não prescinde da satisfação do outrora mencionado requisito da representatividade adequada, o qual, a toda vista, não é preenchido pela requerente.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 323, § 3º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, indefiro o pedido de ingresso formulado, mas recebo a petição como memorial.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de novembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente